Tribunal: TJSP
Processo: 2291919-23.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Rejeição de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal – Juros da Lei no 13.918/09 – Taxa de juros reconhecidamente inconstitucional pelo C. Órgão Especial – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem extinção da execução fiscal – Honorários advocatícios devidos – Embargos de declaração da empresa acolhidos e da FESP,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Rejeição de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal – Juros da Lei no 13.918/09 – Taxa de juros reconhecidamente inconstitucional pelo C. Órgão Especial – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem extinção da execução fiscal – Honorários advocatícios devidos – Embargos de declaração da empresa acolhidos e da FESP, rejeitados.